Tribunal: TJDFT
Processo: 0736144-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736144-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE FREITAS ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Denise Freitas Araújo (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0734083-26.2023.8.07.0001 apresentado pela agravante em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 233896606 do processo de origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que foi alegado excesso de execução. Os autos foram remetidos à Contadoria - ID 217176868. A parte exequente se manifestou ao ID 217767265, alegando que não foram observados os descontos realizados após o deferimento da medida liminar. Manifestação do executado ao ID 217767265, em que alega que a multa foi consolidada em sentença, não havendo que se falar em inclusão de novos valores. Breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que razão não assiste ao exequente. De fato, a multa foi consolidada quando da prolação da sentença, não tendo sido objeto de recurso o valor apontado. Sendo assim, não há que se falar na inclusão de novos valores conforme pretendido pela parte exequente. Diante do exposto, acolho a impugnação apresentada e condeno a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% do valor apontado como excesso. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor depositado ao ID 212238443 em favor do exequente. Em seguida, autos conclusos para extinção. ID 247618597 Decido sobre os embargos declaratórios ID 234888550, os quais impugnam a decisão ID 233896606. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O executado alega omissão na decisão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecido excesso de execução, não foi indicado o montante a ser restituído, tendo o juízo determinado a expedição de alvará para levantamento da integralidade do valor depositado em juízo, no importe de R$ 89.193,49 (ID 212238443), em favor exclusivo da parte exequente. Intimada, a parte exequente não se manifestou (ID 237035106). A exequente é beneficiária da justiça gratuita. Consta depositado em juízo o valor de R$ 89.193,49 (anexo). É o relatório. Decido. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os valores fixados na sentença transitada em julgado. No caso, o dispositivo da sentença de ID 181437684 - 209131195 estabeleceu: "Sentença ID 181437684: Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para confirmar a liminar já deferida, bem como condenar o BRB ao ressarcimento das quantias indevidamente descontadas na conta da parte autora, sem a sua autorização, a partir de 21/07/2023, quando cancelou a autorização de débito em conta perante o Banco, mediante a notificação de ID 168684760 , no valor de R$ 4.695,59, valor este que deve ser corrigido monetariamente desde a data de desconto e acrescida de juros a partir da citação. Condeno o BRB, ademais, à multa pelo descumprimento da liminar deferida por este juízo, no montante correspondente a cinco vezes os valores descontados indevidamente, o que equivale à R$ 22.537,75, consoante extratos de IDs 174796887 e 174796889 . Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência recíproca, mas não proporcional, arcarão as partes com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 10% para a parte autora e 90% para o requerido, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; com espeque no art. 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. Sem embargo, suspendo a exigibilidade das verbas – honorários advocatícios e despesas processuais em relação à autora; em observância ao quanto disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, mercê do benefício da justiça gratuita, anteriormente concedido." "Acordão ID 209131195: Ante o exposto, conheço em parte do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO . Em razão da sucumbência recursal e com fulcro no artigo 85, 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios a cargo do réu em 2% (dois por cento) do valor fixado na sentença, de forma que o réu deverá pagar 90% de 12% sobre o valor atualizado da causa." No caso, verifico que a sentença foi precisa em definir os valores a serem pagos à parte exequente, sendo R$ 4.695,59, corrigido monetariamente desde a data de desconto e acrescida de juros a partir da citação, adicionado ao valor de R$ 22.537,75, com as atualizações legais a partir do trânsito em julgado da sentença e por fim 90% de 12% do valor da causa a títulos de honorários sucumbenciais. Portanto, o cálculo da contadoria judicial de ID 217176869 está compatível com a sentença e atendeu a todos os parâmetros processuais, de forma que não vislumbro vícios ou máculas capazes de infirmar as conclusões às quais chegou a contadoria judicial, motivo pelo qual as acato como razão de decidir. Homologo o valor da dívida em R$ 29.878,94, já incluído as custas e os honorários sucumbenciais da parte autora e reconhecendo excesso de cobrança no valor de R$ 59.314,55, conforme planilha de ID 217176869. Assim, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, nos seguintes termos: Preclusa a decisão: (1) Expeça-se alvará no valor de R$ 29.878,94, mais acréscimos legais, em benefício da parte exequente. (2) Expeça-se alvará no valor de R$ 59.314,55, mais acréscimos legais, em benefício do banco executado (BRB). (3) Os honorários sucumbenciais do advogado do executado, referente à impugnação, ficarão sobrestados com respeito à exequente DENISE FREITAS ARAUJO, em virtude da gratuidade de justiça concedida. Cumpra-se”. Em suas razões recursais (ID 75580510), informa que a decisão agravada homologou o cálculo da contadoria judicial e reconheceu o excesso de cobrança. Menciona que os embargos de declaração foram conhecidos para sanar omissão quanto à composição da dívida. Alega que o cálculo homologado considerou apenas os valores inicialmente pleiteados na petição inicial e deferidos em sentença, desconsiderando descontos indevidos posteriores à notificação extrajudicial de revogação da autorização de débito, realizada em 21/07/2023. Sustenta que, conforme extratos bancários juntados aos autos, houve continuidade dos descontos mesmo após a ciência da instituição financeira, o que configura descumprimento da decisão liminar e da sentença que confirmou a tutela de urgência. Argumenta que a imposição da multa cominatória permanece válida até cessarem os débitos, conforme decisão liminar e sentença proferidas nos autos de origem. Acrescenta que o teto da multa foi atingido, devendo ser pago à exequente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, postula que seja provido o recurso para reconhecer como devido o valor de R$ 88.523,42. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 169109744, na origem). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que está depositado em juízo o valor integral da dívida. Todavia, as partes controvertem acerca do valor do débito, tendo o juízo de origem acolhido parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para fixar o valor da dívida e especificar os valores que deverão ser liberados em favor do devedor e em favor do credor. Observa-se, ainda, que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão fossem expedidos os alvarás em favor das partes. Transcrevo, in verbis, a parte final da decisão (ID 247618597, na origem): “Homologo o valor da dívida em R$ 29.878,94, já incluído as custas e os honorários sucumbenciais da parte autora e reconhecendo excesso de cobrança no valor de R$ 59.314,55, conforme planilha de ID 217176869. Assim, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, nos seguintes termos: Preclusa a decisão: (1) Expeça-se alvará no valor de R$ 29.878,94, mais acréscimos legais, em benefício da parte exequente. (2) Expeça-se alvará no valor de R$ 59.314,55, mais acréscimos legais, em benefício do banco executado (BRB). (3) Os honorários sucumbenciais do advogado do executado, referente à impugnação, ficarão sobrestados com respeito à exequente DENISE FREITAS ARAUJO, em virtude da gratuidade de justiça concedida. Cumpra-se” Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a continuidade dos atos processuais, com as expedições dos alvarás, até o julgamento do recurso. Considerando, ainda, que o valor integral da dívida encontra-se devidamente depositado em juízo, sendo a controvérsia restrita à apuração dos montantes a serem destinados ao credor e ao devedor, não se vislumbra, neste momento processual, situação de urgência apta a justificar o deferimento do efeito suspensivo requerido. Nesse contexto, a questão deve aguardar o julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora